Tribunal: TJMT
Processo: 1015719-17.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015719-17.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), CLAUDECIR CONTRERAS - CPF: 565.833.979-00 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS CUMULATIVOS. EXPLORAÇÃO FAMILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão unânime que negou provimento a agravo de instrumento e manteve a rejeição de exceção de pré-executividade, ratificando a penhora de imóvel rural de matrícula. O embargante alega omissão e erro de premissa jurídica sob o fundamento de que o bem é impenhorável por ser pequena propriedade rural, aduzindo que a exploração familiar estaria comprovada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em vício de integração ao manter a penhora por ausência de prova da exploração familiar do imóvel; e (ii) estabelecer se a apresentação de tese jurídica e documentos inéditos em sede de aclaratórios configura inovação recursal e ofensa à preclusão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural exige o preenchimento cumulativo do requisito objetivo (área inferior a quatro módulos fiscais) e do requisito subjetivo (efetiva exploração pelo núcleo familiar para subsistência).

4.

A ausência de documentos aptos a certificar o labor produtivo, tais como notas fiscais de comercialização, cadastros de produtor rural ou comprovantes de insumos, impede o reconhecimento da proteção constitucional, que não é automática.

5.

A inexistência de vícios no julgado obsta o acolhimento dos embargos mesmo para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

6.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a promover a integração do julgado nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, sendo inviável a sua utilização para a mera rediscussão do resultado da lide.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXVI; CPC, art. 833, VIII e art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1570571/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 14.09.2021; STJ, EDcl no MS 22.002/DF.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos em face do acórdão unânime que negou provimento ao Agravo de Instrumento n. 1015719-17.2026.8.11.0000 e manteve a decisão interlocutória de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade, ratificando a penhora sobre o imóvel rural de matrícula n. 2.487 do Cartório de Registro de Imóveis de Tapurah/MT.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de erro de premissa jurídica e omissão no julgado.

Argumenta que a decisão colegiada fundamentou a manutenção da constrição com base na Lei n. 8.009/1990, exigindo prova de residência permanente, quando a tese central da defesa repousa na proteção constitucional da pequena propriedade rural prevista no artigo 5º, inciso XXVI, da Constituição Federal, c/c o artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Ademais, aponta omissão quanto à valoração de prova pré-constituída constante da matrícula do imóvel, especificamente a averbação AV-05/2.487, que noticia o cancelamento da condição resolutiva pelo INCRA.

Por fim, aduz erro de premissa fática quanto à formalização da penhora e reitera a tese de nulidade processual por ausência de intimação após a renúncia de seus antigos patronos.

Em contraminuta a Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro Verde MT preliminarmente, arguiu a inadmissibilidade do recurso por nítido intuito de rediscussão meritória.

No mérito, defendeu a higidez do acórdão, asseverando que o executado não reside no Estado de Mato Grosso, o que afastaria a proteção da pequena propriedade rural por ausência de exploração familiar direta, pugnando pela aplicação de multa por litigância protelatória.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração são destinados a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso, ao enfrentar a tese de impenhorabilidade da pequena propriedade rural, é indispensável observar que a proteção conferida pelo texto constitucional e pelo artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil, exige o preenchimento cumulativo de dois requisitos.

O primeiro, de natureza objetiva, refere-se à dimensão da área, que deve ser inferior a quatro módulos fiscais. O segundo, de natureza subjetiva e essencialmente fática, diz respeito à efetiva exploração do imóvel pelo núcleo familiar para fins de subsistência.

Embora o acórdão embargado tenha reconhecido que o imóvel de matrícula n. 2.487 atende ao requisito objetivo, visto possuir área inferior a um módulo fiscal, tal circunstância, isoladamente, não opera a impenhorabilidade absoluta.

Isso porque, o executado não acostou um único documento apto a certificar o labor produtivo no lote. Não foram apresentadas notas fiscais de comercialização de produtos, cadastros de produtor rural ativos, comprovantes de compra de insumos ou declarações de imposto de renda que vinculassem o sustento da família àquela área específica.

A proteção constitucional não é uma benesse automática conferida a todo imóvel de pequena extensão, mas uma salvaguarda finalística destinada ao trabalhador que retira da terra o seu mínimo existencial.

Além disso, quanto a alegação sobre a averbação do INCRA durante a exceção de pré-executividade e no agravo de instrumento, o recorrente limitou-se a afirmar, de forma genérica, a impenhorabilidade do imóvel, sem juntar o documento e sem desenvolver a tese jurídica que pretende ver analisada apenas neste momento.

Contudo, os embargos de declaração não servem para trazer novos fundamentos, documentos ou teses que poderiam ter sido apresentados antes. O processo civil observa a preclusão e a estabilidade da lide.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo evidente o mero inconformismo da embargante com o resultado da lide, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados. (
EDcl no REsp 1570571/PB, Rel. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021) (grifei)

Por fim, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui (EDcl no MS 22.002/DF).

Posto isso, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026